Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737622-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de Instrumento. Nas razões recursais (ID 41462434), a embargante alega que pretendeu a suspensão do feito principal enquanto pendente a decisão definitiva sobre a penhora. Defende a razoabilidade do pleito, uma vez que a não suspensão do feito poderá acarretar insegurança jurídica e prejuízos irreversíveis ao processo e às partes. Argumenta que o bem ofertado pela Embargante é crédito existente junto ao próprio Embargado e, assim, efetivada a garantia, o pagamento ensejaria mero encontro de contas. Discorre sobre a possibilidade de compensação de créditos entre particular e a Fazenda Pública. Aduz que a concessão do efeito suspensivo ao recurso não altera o status atual do credor e nem lhe impõe qualquer dano, causando prejuízos à devedora. Ao final requer seja sanada a omissão apontada e conceder o efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do feito executivo até a solução sobre o bem que a garantirá. Contrarrazões do embargado (ID 42265620). Brevemente relatado, passo a decidir. Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se que a omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. No caso presente, a decisão embragada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por não vislumbrar os requisitos legais contidos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. O que se nota das razões do presente recurso é que os aclaratórios se limitaram em repisar os mesmos argumentos já deduzidos no recurso, demonstrando inconformismo com a fundamentação da decisão. Logo, as supostas violações apontadas não são matérias pertinente à via recursal eleita. Não é matéria dos embargos de declaração, entretanto, a insatisfação da parte com o resultado obtido, com o objetivo de realizar novo julgamento. Não estão presentes, portanto, as supostas omissões apontadas. Cumpre registrar que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Considerando-se que já foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 41478560), aguarde-se o transcurso do prazo recursal da presente decisão e, após, retornem os autos conclusos para apreciação e julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora